Tribunal: TJSP
Processo: 2063694-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – I - Autora que nega ter celebrado três contratos de empréstimos, sendo 2 na modalidade consignado, e 1 através de débito em conta corrente, que autorizasse a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – I - Autora que nega ter celebrado três contratos de empréstimos, sendo 2 na modalidade consignado, e 1 através de débito em conta corrente, que autorizasse a realização de descontos em seus benefícios do INSS - Fatos que dão margem à dúvida quanto à licitude das contratações, o que, consequentemente, dá verossimilhança às alegações da autora – Reclamação realizada junto ao Procon, que revela a boa-fé que se espera do consumidor - Descontos das prestações que estão incidindo diretamente nos benefícios previdenciários da autora, e, também, em sua conta corrente, e cujo caráter é alimentar – Demonstrado, ademais, o comprometimento de sua subsistência, vez que os descontos das prestações, somados, atinge o patamar de 85% do valor de seus vencimentos líquidos mensais - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela de urgência, na forma pretendida, para determinar a suspensão dos descontos realizados nos 02 (dois) benefícios previdenciários da autora, bem como os débitos das parcelas realizados diretamente em sua conta corrente, relativamente aos 03 (três) contratos de empréstimos ora impugnados nesta ação, até o julgamento final da lide – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida – Obrigações de não fazer que tem aplicação imediata – II - Para viabilizar o efetivo cumprimento da ordem judicial ora emanada, fixa-se, desde já, pena de multa diária de R$500,00, limitada a um período inicial de 30 dias, podendo ser oportunamente revista, se necessário, nos termos da lei – Aplicação do art. 537, do NCPC - Decisão reformada – Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063694-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARLENE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35926
AGRV.No: 2063694-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
AGTE. : MARLENE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA (PRIOR.TRAM.)
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: DANIEL FABRETTI
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO TUTELA DE
URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA I - Autora
que nega ter celebrado três contratos de empréstimos, sendo
2 na modalidade consignado, e 1 através de débito em conta
corrente, que autorizasse a realização de descontos em seus
benefícios do INSS - Fatos que dão margem à dúvida
quanto
à
licitude
das
contratações,
o
que,
consequentemente, dá verossimilhança às alegações da
autora Reclamação realizada junto ao Procon, que revela a
boa-fé que se espera do consumidor - Descontos das
prestações que estão incidindo diretamente nos benefícios
previdenciários da autora, e, também, em sua conta corrente,
e cujo caráter é alimentar
Demonstrado, ademais, o
comprometimento de sua subsistência, vez que os descontos
das prestações, somados, atinge o patamar de 85% do valor
de seus vencimentos líquidos mensais - Presentes
elementos que evidenciam a probabilidade do direito
invocado, bem como o perigo de dano - Presentes os
requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da
tutela de urgência, na forma pretendida, para determinar a
suspensão dos descontos realizados nos 02 (dois) benefícios
previdenciários da autora, bem como os débitos das parcelas
realizados diretamente em sua conta corrente, relativamente
aos 03 (três) contratos de empréstimos ora impugnados
nesta ação, até o julgamento final da lide
Ausente devolução imediata de valores, não há risco de
irreversibilidade da medida Obrigações de não fazer que
tem aplicação imediata
II - Para viabilizar o efetivo
cumprimento da ordem judicial ora emanada, fixa-se, desde já, pena de
multa diária de R$500,00, limitada a um período inicial de 30 dias,
podendo ser oportunamente revista, se necessário, nos termos da lei
Aplicação do art. 537, do NCPC - Decisão reformada Agravo
provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
03.04.2020, tirado de ação declaratória de nulidade de
contratos c.c. indenização por danos materiais e morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
c.c. repetição de indébito, em face da r. decisão
publicada em 17.03.2020 (durante a suspensão dos prazos
processuais), que indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pela autora, ora agravante, ante a
ausência dos requisitos legais.
Sustenta a agravante, em síntese, que foi
vítima do banco agravado em 4 contratações indevidas, no
prazo exíguo de 2 meses, sendo que 3 destes contratos,
foram realizados sem o seu consentimento, e cujas
prestações, somadas, ultrapassam 90% de seus vencimentos.
Aduz que realizou reclamação junto ao Procon, porém sem
sucesso.
Trata-se
de
questão
urgente,
de
caráter
alimentar, de forma que devem ser suspensos os descontos
das parcelas dos empréstimos narrados na inicial, até o
final da lide. Estão presentes os requisitos do art. 300
do NCPC, devendo ser determinada a suspensão dos
descontos
realizados,
até
o
final
da
lide.
Alternativamente, pugna pela suspensão das parcelas
mensais vincendas do contrato denominado 'renegociação
sob medida', de final no 9286, o que servirá como
concessão parcial da tutela, mantendo-se, ao menos, o
patamar
de
30%
de
seus
vencimentos,
para
a
sua
sobrevivência. Requer a concessão de efeito ativo,
antecipando-se a tutela recursal, e ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da r. decisão
agravada (fls. 01/13).
Recurso processado sem a concessão de efeito
ativo (fls. 79/81).
Manifestação da agravante pugnando pela
concessão de prioridade na tramitação, em razão da idade,
bem como juntando documentos novos a fim de comprovar
suas alegações (fls. 87/90).
Deferida a prioridade na tramitação, nos
termos do art. 1.048, do NCPC (fls. 91/92).
Contraminuta do agravado às fls. 96/104,
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação
declaratória de nulidade de contratos c.c. indenização por
danos materiais e morais, e repetição de indébito, ajuizada
pela agravante, em face do banco agravado, por meio da qual se
pretende, em síntese, a declaração de nulidade dos 03 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contratos de empréstimos realizados sem o seu consentimento, a
devolução das parcelas já quitadas, bem como as que se vencerem
no curso do processo, com a repetição do indébito, nos termos
da lei, além da condenação do agravado ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 19/43).
Pugnou a autora, na inicial da ação, pela
consignação do valor relativo ao seguro, devolvido pelo
banco agravado em sua conta corrente, em 06.01.2020, no
valor de R$14.514,85, bem como que o réu apresente nos
autos, demonstrativo da dívida compatível com os valores
cobrados, descontando-se todos os valores pagos até
então.
Pleiteou, ainda, a agravante, pela concessão
de tutela de urgência para: “...que suspenda a realização
dos descontos referentes aos empréstimos consignados nos
benefícios previdenciários da autora (benefício NB/
118.600.724-6, contrato no 0037532326820190322 e NB/
300.352.034-4, contrato no 0005156694120190426), bem como
suspenda a cobrança do empréstimo realizado a titulo de
renegociação
(sob
medida),
contrato
sob
o
no
000000371989286, ...” (fl. 40, letra 'a').
Após o aditamento da inicial pela agravante
(fls. 44/47), desistindo do pedido inicial de consignação
do valor relativo ao seguro, sobreveio a r. decisão
agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência, sob
os seguintes fundamentos (fls. 48/49):
“1) Fls.158/159: Recebo como aditamento à
inicial. Anote-se.
2) Indefiro o pedido de tutela antecipada.
Isso
porque,
os
fatos
e
documentos
apresentados unilateralmente nos autos não
são suficientes, em sede de cognição sumária, para ensejar a concessão da
antecipação de tutela pretendida, eis que
não
preenchem
os
requisitos
da
prova
inequívoca e verossimilhança da alegação,
exigidos pelo artigo 300, do Código de
Processo Civil, e a respeito dos quais se
destaca a lição de Theotonio Negrão e José
Roberto Gouvêa:
"Os
conceitos
de
prova
inequívoca
e
verossimilhança não podem ser analisados
isoladamente. É de uma valoração conjunta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desses conceitos que se dimensiona a exigência contida no "caput" para a
antecipação de tutela".
Desse modo, ante a ausência de elementos
suficientes a indicar a plausibilidade do
pedido, por ora é de rigor o indeferimento
do
pedido
de
antecipação
de
tutela,
verificando-se recomendável o exercício do
contraditório, ocasião em que será possível
a colheita de mais elementos de convicção a
ensejar a reapreciação do pedido.(...)”.
Contra esta r. decisão insurge-se a autora,
agravante.
A tutela provisória de urgência, antecipada,
está fundada no artigo 300 do NCPC, com correspondência
no art. 273 do ACPC, cuja redação atual é a seguinte:
“A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
Vê-se, portanto, que a tutela provisória de
urgência
tem
por
requisitos
a
demonstração
da
probabilidade do direito e do perigo de dano, ou, ainda,
de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre os requisitos para concessão da tutela
de urgência, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, em sua obra “Comentários ao Código de
Processo
Civil

Novo
CPC
Lei
13.105/2015”,
em
comentários ao art. 300 do NCPC:
“3. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência: periculum in mora. (...) A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora,
segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o
mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou
em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência: fumus boni juris. Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por
ela afirmado (fumus boni juris). Assim, a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.”.
No
caso
dos
autos,
assiste
razão
à
agravante, vez que se reputam presentes os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito invocado, uma vez
que a autora nega ter celebrado 3, dos 4 contratos de
empréstimos, objeto da lide, junto à instituição financeira.
Com efeito, muito embora a autora tenha
reconhecido na exordial, que celebrou junto ao banco
réu, em 26.02.2019, o contrato de empréstimo pessoal de
final no 811-6, no valor de R$119.414,52, a ser pago em
60 parcelas de R$3.565,05, através de débito automático
em sua conta corrente, afirma que desconhecia que nele
estava embutido, sem o seu consentimento, um valor de
'prêmio de seguro crediário', no valor de R$17.462,52,
tendo requerido, inclusive, o cancelamento do mesmo junto
à agência bancária, em novembro de 2019.
Assevera, ainda, a agravante, que em menos
de 1 mês após a mencionada contratação (contrato de
empréstimo pessoal de final no 811-6), surgiram mais 2
contratos
de
empréstimos,
desta vez na
modalidade
consignado, com parcelas de R$1.001,89, e R$427,75,
respectivamente.
Como se não bastasse, alega a autora que,
concomitantemente aos empréstimos consignados acima narrados, foi gerado pelo banco requerido outro
empréstimo, sob a denominação “renegociação sob medida”,
com parcelas de R$3.799,66, por meio de débito em sua
conta corrente, sem o seu consentimento.
São
estes
os
03
(três)
contratos
de
empréstimo que a agravante impugna através da presente
ação, afirmando jamais ter autorizado ou contratado.
Pois bem. Tais fatos dão margem à dúvida
quanto
à
licitude
das
contratações,
o
que,
consequentemente, dá verossimilhança às alegações da
autora, notadamente porque esta realizou reclamação junto
ao Procon, sem sucesso, demonstrando, assim, a boa-fé que
se espera do consumidor (fls. 107/11 dos autos de
origem).
Ademais, aludidas contratações acabaram por
gerar
o
endividamento
da
agravante,
comprometendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
diretamente a sua subsistência, já que, em face dos
descontos consignados, somado aos débitos em conta
corrente, os seus vencimentos líquidos mensais, recebidos
através de 02 (dois) benefícios do INSS, acabaram por ser
comprometidos em 85%.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
relação de valores descrita abaixo, a qual demonstra
claramente que a fonte de renda da agravante, encontra-se
quase que inteiramente comprometida com o pagamento de
empréstimos bancários:
Valores dos empréstimos:
R$427,75
emprest. Consig. Final no 0426
R$1.001,89 emprest. Consig. Final no 0322
+
R$3.799,66 reneg. Sob medida final no 9286
(descontos
em
conta
com
início
em
julho/2020)
TOTAL: 5.229,30
Valores
dos
benefícios
previdenciários
auferidos, sem os descontos:
R$3.788,19 (aposentadoria por invalidez)
R$2.450,99 (pensão por morte)
TOTAL: 6.239,18
Ou seja, através de simples cálculos aritméticos, verifica-se que
o total
de descontos
realizados,
tanto
na
modalidade
consignada,
quanto
através de débito em conta corrente, comprometem 85% dos
vencimentos líquidos recebidos pela agravante.
Importante destacar que havendo negativa das
contratações por parte do consumidor, e diante do fato de
que os descontos impugnados incidem diretamente em sua
aposentadoria,
cujo
caráter
é
alimentar,
está
suficientemente caracterizado o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do
NCPC.
Finalmente, cumpre consignar que, como a
presente decisão tem caráter provisório, não implicando
em devolução imediata de valores, não há risco de
irreversibilidade da medida, pois, ao final da lide, será
devidamente esclarecida a licitude das contratações, ora
impugnadas.
O que não se pode admitir, é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
adimplemento
das
obrigações
contratuais
se
dê
em
detrimento da subsistência alimentar do consumidor,
notadamente
quando
este,
nega
ter
autorizado
as
contratações, sob o argumento de possível fraude, como no
caso em epígrafe.
Sobre a questão, veja-se o entendimento
desta C. 24a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Inexistência de Dívida. Valores descontados de conta
salário. Decisão que deferiu pedido de antecipação dos
efeitos da tutela para que fosse determinada a suspensão
de determinados descontos. Irresignação da parte ré.
Descabimento. Alegação de suposta fraude e ausência de
contratação. Inexistência de risco de irreversibilidade
do provimento antecipado. Multa diária arbitrada em
quantia razoável (R$1.000,00). Correto o valor fixado
pelo Juízo de origem que apresenta caráter coercitivo. Em
se tratando de obrigação de não fazer a multa deve ser
fixada por ato de descumprimento. Desnecessidade, in
casu, da fixação de prazo para cumprimento da obrigação,
uma vez que se trata de obrigação de não fazer, a qual
tem aplicação imediata. Recurso provido em parte” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2019072-46.2017.8.26.0000; Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/05/2017; Data de Registro: 11/05/2017).
Assim, presentes os requisitos do art. 300
do NCPC, cabível o deferimento da tutela de urgência
pretendida, para o fim de determinar a suspensão dos
descontos
realizados
nos
02
(dois)
benefícios
previdenciários da autora, bem como os débitos das
parcelas realizados diretamente em sua conta corrente,
relativamente aos 03 (três) contratos de empréstimos ora
impugnados nesta ação, até o julgamento final da lide.
Tratando-se de obrigações de não fazer, o
prazo para cumprimento da ordem judicial ora determinada
é imediato.
Para tanto, visando o efetivo cumprimento
das obrigações, nos termos do art. 537, do NCPC, fixa-se,
desde já, multa diária de R$500,00, limitada a um período
inicial de 30 dias, podendo ser revista oportunamente, se
necessário for, nos termos da lei.
Ante todo o exposto, é o caso de reformar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063694-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação acima,
ficando prejudicada a análise do pedido alternativo
formulado diretamente em 2a instância, em razão do
acolhimento do pedido principal.
Dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.